Tribunal: TJPA
Processo: 0017406-33.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-11-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0017406-33.2020.8.14.0401

APELANTE: IORRAN BRANDAO GOMES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE ROUBO SIMPLES. ART. 157,
CAPUT
C/C O ART. 14, INCISO II, DO CPB. SENTENÇA CONDENATÓRIA. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO MAJORADO PARA O CRIME DE FURTO SIMPLES. AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PLEITO PREJUDICIADO. ACUSADO CONDENADO, NA SENTENÇA, PELO CRIME DE TENTATIVA DE ROUBO SIMPLES E NÃO MAJORADO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA CONTRA A PESSOA CONFIGURADAS MEDIANTE O USO DE SIMULACRO DE ARMA DE FOGO À INTIMIDAÇÃO DA VÍTIMA. PROVA TESTEMUNHAL SEGURA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. No tocante à pretendida desclassificação para o crime de furto simples, tal pleito resta prejudicado, uma vez que a sentença condenatória o condenou pela prática do crime de tentativa de roubo simples (art. 157,
caput
c/c o art. 14, inciso II, do CPB), e não pela prática do crime de roubo majorado, como alegado pela defesa. Portanto, tal tese mostra-se absolutamente insubsistente e carente de qualquer amparo fático-jurídico, vez que o crime de roubo simples tentado ocorreu quando o agente, empregando violência e grave ameaça, pelo uso de um simulacro de arma de fogo, tentou subtrair o aparelho celular da vítima Tiago Pereira Braga. No entanto a vítima, ao perceber que se tratava de um simulacro, passou a lutar com o acusado, que fugiu sem levar os seus pertences. Conforme se extrai dos autos, houve efetiva intimidação da vítima com a violência e a grave ameaça configuradas, tendo o acusado, conforme a denúncia, agredido a vítima com coronhadas na cabeça. Assim, a violência física empregada já afasta a desclassificação para o crime de furto simples.

2. A palavra da vítima nos crimes de roubo assume significativa eficácia probatória, porquanto sua única intenção é apontar o verdadeiro autor da infração, e não acusar inocentes.

3.
Da detida análise do processo, observa-se que o tipo penal pelo qual fora o apelante condenado, trata-se de crime complexo, exigindo para sua tipificação a previsão de dois ou mais comportamentos, subtração de coisa alheia móvel para si ou para outrem, mediante violência ou grave ameaça, tolhendo a liberdade de resistência da vítima. O tipo penal do furto, por outro lado, é bem claro, prevendo conduta livre de qualquer violência (uso de força ou coação) contra a pessoa humana.
In casu
, inequívoca a grave ameaça empregada pelo recorrente na empreitada criminosa.

4. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte dias e finalizada aos vinte e sete dias do mês de novembro de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 20 de novembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado – Relator

RELATÓRIO

Iorran Brandão Gomes
(nascido em
10/12/2000
) interpôs
Recurso de Apelação Criminal
inconformado com a sentença prolatada em
06/10/2021
, doc. ID 14534672, pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA,
Dr. Horácio de Miranda Lobato Neto
, que o
condenou
a uma pena definitiva de
02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 06 (seis) dias-multa
, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do delito, pela prática da conduta delitiva tipificada no art. 157,
caput
c/c o art. 14, inciso II, do CPB (
roubo simples tentado
), a ser cumprida em
regime inicial aberto
.

Narra a
peça acusatória
(doc. ID 14534631) que no dia
21/10/2020
, na
Rodovia dos Trabalhadores
,
o denunciado Iorran Brandão Gomes foi preso em flagrante por tentar subtrair os bens da vítima Tiago Pereira Braga, mediante violência física
. A vítima andava em sua bicicleta quando foi derrubada pelo acusado, que colocou a mão na cintura, onde havia
um simulacro de arma de fogo
, e demandou seu celular. Como houve demora na entrega do aparelho,
Iorran agrediu a vítima com coronhadas na cabeça
. No entanto, percebendo que se tratava de um simulacro,
a vítima começou a lutar contra Iorran
.

Na ocasião, policiais foram informados do ocorrido por populares. Ao se aproximarem,
o autor do fato fugiu sem conseguir levar os pertences da vítima
, se desfazendo do simulacro pelo caminho. Foi possível, contudo, alcançá-lo, sendo ele
preso em flagrante
. Em seu
interrogatório policial
,
o acusado confessou o crime
.

Em
razões recursais
(doc. ID 14534684), a defesa do apelante requer a
desclassificação do crime de roubo majorado para o crime de furto simples
, vez que não restou cabalmente demonstrado o emprego de arma de fogo, razão pela qual deve ser afastada a referida majorante, até porque nenhuma arma foi apreendida.

Pugna pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso, com
a revisão da dosimetria de pena
, em homenagem aos
princípios da proporcionalidade e da individualização da pena
.

Em
contrarrazões
(doc. ID 14534686), o Promotor de Justiça de 1º grau rebate o argumento da defesa, clamando pelo
improvimento
do recurso interposto com a
manutenção da decisão recorrida em sua integralidade
.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Hamilton Nogueira Salame
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
não provimento
do recurso interposto (parecer, doc. ID 14798396).

É o relatório. À douta revisão, com a intenção de inclusão do feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

MÉRITO
:

1. Da desclassificação do crime de roubo majorado para furto simples.

O réu Iorran Brandão Gomes pleiteia que o crime de roubo majorado seja desclassificado para furto simples
, limitando-se a defender que,
no caso, ausente a comprovação da majorante do emprego de arma de fogo (não apreendida), razão pela qual requer o seu afastamento
.

No tocante à pretendida
desclassificação para o crime de furto simples
,
tal pleito resta prejudicado
, uma vez que, a sentença condenatória o condenou pela prática do
crime de tentativa de roubo simples
(art. 157,
caput
c/c o art. 14, inciso II, do CPB),
e não pela prática do crime de roubo majorado
, como alegado pela defesa.

Portanto, tal tese mostra-se absolutamente insubsistente e carente de qualquer amparo fático-jurídico, vez que
o crime de roubo simples tentado ocorreu quando o agente, empregando violência e grave ameaça, pelo uso de um simulacro de arma de fogo, tentou subtrair o aparelho celular da vítima Tiago Pereira Braga
. No entanto, a vítima, ao perceber que se tratava de um simulacro, passou a lutar com o acusado, que fugiu sem levar os seus pertences.

Conforme se extrai dos autos,
houve efetiva intimidação da vítima com a violência e a grave ameaça configuradas
, tendo
o acusado, conforme a denúncia, agredido a vítima com coronhadas na cabeça
. Assim, a violência física empregada já afasta a desclassificação para o crime de furto simples.

Verifica-se que
a materialidade e autoria delitiva (roubo simples tentado) restaram sobejamente comprovadas
pelo
auto de prisão em flagrante
e pelos
depoimentos das vítimas
e
testemunhas prestados em juízo
, demonstrando de forma evidente que
houve a tentativa da subtração mediante violência e grave ameaça contra a pessoa, e não contra a coisa
, sendo inequívoca a grave ameaça empregada pelo recorrente na empreitada criminosa.

Veja-se que para comprovar a violência ou ameaça é prescindível a prova material, por meio de perícia, e nem se mostra plausível,
estando tal raciocínio respaldado nos diversos precedentes jurisprudenciais que elevam a palavra da vítima como prova suficiente para enquadrar o delito de roubo
, desde que harmônico, o que se configurou nos presentes autos.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. FRAGILIDADE PROBATÓRIA À CONDENAÇÃO QUANTO À MATERIALIDADE DELITIVA. AUSÊNCIA DAS ELEMENTARES DO TIPO DO ART. 157 DO CPB. TESE REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA OUVIDA NA FASE POLICIAL E NA FASE JUDICIAL. CONFISSÃO DO PRÓPRIO APELANTE. CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. RELEVÂNCIA PROBANTE. PROVA TESTEMUNHAL SEGURA. DEPOIMENTO DO POLICIAL RESPONSÁVEL PELA PRISÃO EM FLAGRANTE DO ACUSADO, NA POSSE DO DINHEIRO SUBTRAÍDO E DO APETRECHO QUE SIMULAVA SER UMA ARMA DE FOGO. EFICÁCIA PROBATÓRIA INQUESTIONÁVEL. CONDENAÇÃO QUE DEVE SER MANTIDA.
DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA O CRIME DE FURTO SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. EFETIVA INTIMIDAÇÃO DA VÍTIMA. GRAVE AMEAÇA CONFIGURADA. ACUSADO QUE SE UTILIZOU DE UMA ARMA DE BRINQUEDO (SIMULACRO) PARA INTIMIDAR A VÍTIMA E CONSEGUIR SEU INTENTO CRIMINOSO. PALAVRA DA VÍTIMA NA POLÍCIA E EM JUÍZO
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Como pacificado na jurisprudência pátria, nos crimes de natureza patrimonial, a palavra da vítima, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possui elevado valor probatório, devendo ser tida como decisiva, exatamente como ocorre no caso vertente, no qual a materialidade e a autoria do delito encontra-se plenamente comprovada, com o reconhecimento do acusado pela vítima na fase policial e judicial. A prova extrajudicial se encontra em plena consonância com a prova judicializada, a exemplo do depoimento do policial militar que efetuou a prisão do apelante, o qual constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em juízo, no âmbito do devido processo legal, estando presentes as elementares do crime de roubo.

2.
In casu
,
não há que se falar em desclassificação de roubo para furto simples, valendo-se do fato de que o apelante se utilizou de uma arma de brinquedo (simulacro) para abordar a vítima e assim conseguir alcançar o seu intento criminoso (roubar a lanchonete Modelo), logo o temor que foi impingido à vítima foi suficiente à consumação do delito. Da detida análise do processo, observa-se que o tipo penal pelo qual fora o apelante condenado, trata-se de crime complexo, exigindo para sua tipificação a previsão de dois ou mais comportamentos, subtração de coisa alheia móvel para si ou para outrem, mediante violência ou grave ameaça, tolhendo a liberdade de resistência da vítima. O tipo penal do furto, por outro lado, é bem claro, prevendo conduta livre de qualquer violência (uso de força ou coação) contra a pessoa humana. In casu, inequívoca a grave ameaça empregada pelo recorrente na empreitada criminosa.

3. É o que se revela a partir da leitura acurada dos depoimentos testemunhais produzidos sob o pálio da ampla defesa e do contraditório, que confirmam o
modus operandi
exercido pelo apelante na abordagem da infração penal, usando de grave ameaça por meio do emprego de arma de brinquedo (simulacro), como meio de redução da capacidade de resistência da vítima.
O fato de o ofendido ter sido ameaçado configura elemento subjetivo do crime de roubo e não de furto. Tais depoimentos afastam eventuais dúvidas quanto à materialidade e autoria do crime que se deu mediante o uso de grave ameaça, tornando-se, assim, absolutamente incabível a pretendida desclassificação, se nada há nos autos a evidenciar que o apelante pretendeu participar de crime menos grave, incidindo na pena cominada pelo crime de roubo, por ter, de qualquer modo, concorrido para o crime
.

4. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade. (AP 0009920-66.2018.8.14.0045, Apelação Criminal, 1ª Turma de Direito Penal, Relatora Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, data do julgamento 06/12/2021).

Em percuciente análise dos elementos que exsurgem dos autos,
não se vislumbra deficiência na dosimetria da pena a ser sanada por esta instância recursal
, pois
o juiz
sentenciante, após analisar as circunstâncias pertinentes ao caso, aplicou a reprimenda de forma correta
.

Logo, razoável e coerente a reprimenda imposta. O juízo
a quo
agiu pautado no bom senso e na cautela, não se vislumbrando, no caso,
nenhum erro na aplicação do sistema trifásico
, pelo que deve ser mantida a sentença na sua integralidade.

Isto posto e, acompanhando
in totum
o parecer ministerial,
conheço do recurso
e
lhe nego provimento
.

É o voto.

Belém/PA, 20 de novembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado – Relator

Belém, 27/11/2023